Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-13.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002365-13.2015.8.11.0004
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
EMBARGADA: MARIA RODRIGUES DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - APÓLICE DE SEGURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MERO INCONFORMISMO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são espécies de recurso de fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses legais específicas, previstas no at. 1.022 do CPC.
O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002365-13.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 741.333.901-30 (EMBARGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), ROMULO EDMUND DA SILVA - CPF: 329.296.091-68 (EMBARGADO), CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.779.691-49 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 317.823.451-91 (EMBARGADO), GLAUCIO BOSCO DA SILVA - CPF: 304.459.901-63 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 317.823.451-91 (EMBARGANTE), CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.779.691-49 (EMBARGANTE), GLAUCIO BOSCO DA SILVA - CPF: 304.459.901-63 (EMBARGANTE), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 741.333.901-30 (EMBARGANTE), ROMULO EDMUND DA SILVA - CPF: 329.296.091-68 (EMBARGANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - APÓLICE DE SEGURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MERO INCONFORMISMO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são espécies de recurso de fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses legais específicas, previstas no at. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.

Embargos de Declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002365-13.2015.8.11.0004

EMBARGANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

EMBARGADA:

MARIA RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
,
em face do acórdão desta Câmara, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante alega contradição e obscuridade em relação a quem o pagamento da condenação deverá ser efetuado.

Descreve que não obstante ter sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora embargante, não ficou claro no acórdão a quem se deve pagar os benefícios, pois foram indicados pelo segurado falecido, a esposa e filhos, mas há um débito em nome do
“de cujus”
a ser saldado com o Banco do Brasil S/A.

Ressalta que os presentes aclaratórios foram opostos com o fim de evitar celeuma processual na fase de cumprimento de sentença, por isso requer que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos, para que haja o pronunciamento judicial em relação a quem o pagamento da condenação deverá ser efetuado.

A parte embargada apresentou suas contrarrazões aduzindo que não há vícios no acórdão e, por isso, requer seja aplicada multa à embargante no importe de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, haja vista tratar-se de recurso manifestamente protelatório (Id. 29100950).

Em síntese, é o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
,
onde visa sanar supostos vícios quanto a quem se deve pagar o seguro de vida, dizendo que o acórdão não foi claro o suficiente para saber quem é o beneficiário do seguro.

O v. acórdão embargado (Id. 27234542), restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
- REJEITADAS –
MÉRITO
– NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS MANTIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de contrato de seguro de vida, possuem os sucessores do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária.

Havendo a morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro.

A verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.”

Reportando-se ao voto condutor, n
o caso dos autos
,
a
despeito das insurgências da embargante,
não se vislumbra a ocorrência dos vícios alegados, porquanto as questões foram, fundamentadamente, enfrentadas a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Vislumbra-se que a questão aventada ficou explícita na sentença de primeiro grau, quando o magistrado discorreu que
os requeridos foram condenados ao pagamento da indenização
“
devida aos autores
”
(sic - sublinhei), no valor total de R$ 51.428,13 (cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e treze centavos), relativos a soma das 03 (três) apólices contratadas (Id. 8107204).

Ademais, a parte dispositiva do voto condutor do acórdão, destacou:
“Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS REQUERIDAS,

mantendo a sentença de primeiro grau
”

(Id. 27080452) (sic - sublinhei)
.

Igualmente, no teor do referido voto foi salientado que os beneficiários indicados pelo segurado (esposa e filhos)
“têm interesse na quitação de possível débito, bem assim no recebimento de eventual valor excedente”
(sic).

Desse modo, em que pese o descontentamento da embargante com o acórdão recorrido, verifica-se que não lhe assiste razão, uma vez que foi manifestado
expressamente
no acórdão
acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Sendo assim, o tema levantado pela embargante não enseja rediscussão da matéria, o que nem é possível pela via elegida, pois o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que
a rejeição dos embargos é imperativa,
uma vez que basta às decisões proferidas, serem devidas e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, como ocorreu na espécie.

De outro turno, ainda que manejados com o intuito de prequestionamento, situação positivada no Código de Processo Civil (art. 1.025), os embargos declaratórios devem cogitar de alguma hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015
”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Por fim, decido por não aplicar multa de imediato, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020